Tribunal: TJSP
Processo: 2001114-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Artigo 157, § 2°, inciso II e V e §2o-A, I, c.c. artigo 70, ambos do Código Penal.
2-) A prisão cautelar que constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Artigo 157, § 2°, inciso II e V e §2o-A, I, c.c. artigo 70, ambos do Código Penal.
2-) A prisão cautelar que constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A decisão impugnada, embora sucinta, apresenta-se suficientemente motivada, pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.
5-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade.
6-) Processo que tramita normalmente, nos limites da razoabilidade. Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada.
7-) Ordem denegada, com recomendação.